Tribunal: TJDFT
Processo: 0753767-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0753767-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTICO EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: MORELLI COMERCIO DE ESTRUTURA METALICA E SERVICOS LTDA, MORELLI COMERCIO REPRESENTACOES E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, METALSISTEN SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME, MEZANINO MORELLI ESTRUTURAS METALICAS E SERVICOS EIRELI - ME, MARCUS VINICIUS MORELLI, MAGNOLIA CORREIA DA SILVA, ANDREIA APARECIDA BORGES PEREIRA, RODRIGO BORGES PEREIRA, RAQUEL DE SOUZA LIMA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Pórtico Empreendimentos e Negócios Imobiliários Ltda. - ME em face de decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Morelli Comércio de Estrutura Metálica e Serviços Ltda. -, indeferira o pedido de intimação da sócia falecida da executada, Andreia Aparecida Borges Pereira, na pessoa de sua mãe, Donizetti de Fatima Borges, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, para responder aos termos do incidente de desconsideração da personalidade que aviara, determinando a exclusão da extinta do polo passivo do incidente. De seu turno, objetiva a agravante, mediante concessão de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a reinserção da sócia extinta Andréia Aparecida Borges Pereira no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na figura do seu espólio. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que, conquanto tenha havido o falecimento da sócia Andréia Aparecida Borges Pereira, não se torna fato impeditivo a representação da respectiva sócia pelo espólio, na pessoa dos herdeiros, sucessores ou inventariante, nos termos dos artigos 779, II e 110 do estatuto processual, fato que deverá se proceder nos termos do artigo 313, §2o, I do aludido Códex. Aduzira que, desde a constituição da sociedade empresária executada, seus atos constitutivos contemplam cláusula expressa que dispõe quanto a continuidade da sociedade empresária, em caso de falecimento ou interdição de algum dos sócios, na forma prevista no artigo 1.028, inciso I do Código Civil. Pontuara haver postulado a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de expandir a busca de bens capazes de satisfazer o crédito perseguido, ao atingir o patrimônio pessoal dos sócios da respectiva sociedade empresária já executada, dentre eles, a sócia Andréia Aparecida Borges Pereira, e, diante da notícia de seu falecimento, requestara a intimação de sua mãe/sucessora Donizetti de Fátima Borges para representar o espólio e responder aos termos do incidente instaurado, assim como informar se já fora realizada a partilha dos bens. Acrescera que, pelo princípio da saisine, a posse dos bens é transmitida para os herdeiros no momento do óbito, destacando que são herdeiros necessários, no caso em tela, os ascendentes, consoante preceituam os artigos 1.829, II e 1.845, ambos do Código Civil. Reprisara que, com o falecimento da sócia executada, a execução pode ser movida em face do espólio, dos herdeiros ou ainda, dos sucessores do devedor, na forma prevista no artigo 779, inciso II do estatuto processual, assim como a morte de qualquer das partes que compõem a demanda judicial, como dispõe o artigo 110 do aludido código, “dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores”, de modo que a representação do espólio se dá pelo inventariante e, caso não haja, o espólio fica na posse do administrador provisório, a teor do artigo 614 do Código de Processo Civil, este que deverá ser cônjuge ou companheiro, herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, testamenteiro, ou à pessoa de confiança do juiz. Consignara que, ademais, a morte do sócio não exime os herdeiros das responsabilidades societárias, nos termos do disposto no artigo 1.032 do estatuto civilista, desde que seja observados os limites da herança ou, caso tenha realizado a partilha, cada herdeiro responderá na proporção da herança que lhe coube. Pontificara que, dessarte, a representante legal, senhora Donizetti de Fátima Borges, é a quem compete figurar no polo para representação do espólio da sócia executada Andréia Aparecida Borges Pereira, frente à incapacidade dos descendentes em compor o polo passivo da demanda, a teor do artigo 617, IV do estatuto processual, e, ainda, se enquadrar como herdeira dos eventuais bens do espólio. Afirmara que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica fora autorizada no ambiente do agravo de instrumento no 0723386-46.2023.8.07.0000 e, entremente, O Juízo de origem, ex officio, sem qualquer manifestação apresentada pelos sócios, determinara a exclusão da sócia Andréia Aparecida Borges Pereira, nos termos da decisão arrostada, sem observar os princípios norteadores e basilares processuais, tais quais o devido processo legal, consoante dispõe o artigo 5o, inciso LIV da Constituição da República, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, previstos no inciso XXXVI do mesmo dispositivo constitucional. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Pórtico Empreendimentos e Negócios Imobiliários Ltda. - ME em face de decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Morelli Comércio de Estrutura Metálica e Serviços Ltda. -, indeferira o pedido de intimação da sócia falecida da executada, Andreia Aparecida Borges Pereira, na pessoa de sua mãe, Donizetti de Fatima Borges, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, para responder aos termos do incidente de desconsideração da personalidade que aviara, determinando a exclusão da extinta do polo passivo do incidente. De seu turno, objetiva a agravante, mediante concessão de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a reinserção da sócia extinta Andréia Aparecida Borges Pereira no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na figura do seu espólio. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição da viabilidade de, após o falecimento de determinada sócia, detentora de 90% (noventa por cento) do capital social de empresa incluída no incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada, tendo em vista a exclusão do polo passivo do incidente determinada pelo Juízo a quo quanto a ela, determinar-se sua reinclusão no executivo, com fulcro em cláusula do contrato social que rege a pessoa jurídica, para subsequente substituição pelo correlato espólio. Alinhados esses parâmetros, passo ao exame da pretensão de antecipação da tutela recursal deduzida. Como comezinho, falecido o sócio, o contrato social da sociedade empresária pode prever que as cotas sociais pertencentes ao falecido sejam transferidas aos herdeiros, ou seja, os herdeiros ingressarão na sociedade empresária como sócios. Outrossim, o contrato social pode prever que as cotas sociais do falecido serão redistribuídas entre os sócios sobreviventes, cabendo aos sócios apenas o equivalente à avaliação das cotas. Caso o contrato social afaste a possibilidade de os herdeiros ingressarem na sociedade, o termo será tratado em contrato pela denominada “cláusula mortis”, responsável por regulamentar a forma e o prazo de recebimento da quantia referente às cotas sociais em favor do espólio. Se, contudo, o contrato social for omisso, terá aplicação a regra albergada no artigo 1.028 do Código Civil, que versa acerca da liquidação das cotas sociais pertinentes ao falecido, mediante o pagamento do valor apurado em favor dos herdeiros que não ingressam nos quadros sociais. É o que se infere do abaixo reproduzido: “Art. 1.028. No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo: I - se o contrato dispuser diferentemente; II - se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade; III - se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido.” Já o artigo 1.031 do estatuto civil prevê que a liquidação das cotas do extinto em favor dos herdeiros deve ser realizada com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado e paga aos sucessores em dinheiro, no prazo de 90 (noventa) dias. De sua vez, o artigo 1.032 do diploma codificado civilista prevê que a morte do sócio não o exime, nem quanto a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade confira-se: “Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. §1o O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da quota. §2o A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário. Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.” No caso, consoante dispõe o contrato social da empresa da qual a falecida era sócia, na hipótese de óbito ou interdição de qualquer dos sócios, a consecução das atividades da sociedade permanecerá, passando a ser, desde então, atribuída aos herdeiros e sucessores, e, diante de eventual desinteresse destes ou do sócio remanescente, o montante correspondente aos correlatos haveres será apurado e liquidado com lastro na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução. É o que se infere da textualidade da cláusula décima terceira inserta na “TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO MORELLI COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA ME”, datada de 02/03/2010 e que fora coligida aos autos, verbis: “(...) CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor de haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. (...)”[1] Elucidadas as premissas normativas e materiais atinentes à sucessão da falecida sócia da empresa apontada, deve ser realçado, primeiramente, que o artigo 1.032 do diploma codificado civilista, que fora invocado pela agravante, refere-se à hipótese em que a sociedade encaminha-se à resolução, e, não subsistindo qualquer elemento indicativo desse encaminhamento, não há que se cogitar sua aplicação. De mais a mais, não subsiste elemento indutor ao albergamento do pleito de reinclusão da falecida sócia no executivo, porquanto extinta sua personalidade jurídica e, portanto, capacidade processual. Em qualquer situação, a falecida deverá ser substituída processualmente, o que não se confunde com sua sucessão no ambiente societário. Em verdade, sequer o óbito da sócia individualizada havia sido positivado nos autos anteriormente à prolação da decisão agravada, havendo a agravante simplesmente alterado sua postulação de expedição de mandado de citação da senhora Andreia Aparecida Borges Pereira, em 26/07/2024[2], para citação da alegada representante de seu espólio, em 11/02/2025[3], sem colacionar aos autos qualquer elemento demonstrativo do falecimento da sócia e de eventual sucessão societária por suas herdeiras. Apenas ao manejar seus aclaratórios é que a agravante colacionara aos fólios a correlata certidão de óbito, abstendo-se, porém, de evidenciar que houvera efetiva sucessão societária decorrente do falecimento da sócia. A ausência de comprovação desse fato induz à apuração de que outro desfecho não poderia se suceder senão a exclusão da sócia do incidente deflagrado, em virtude de seu falecimento e da ausência de qualquer comprovação de sucessão societária por parte das herdeiras. Frise-se que, diferentemente do sustentado, o Juízo do executivo observara linearmente o deferimento da deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica advindo da decisão colegiada no bojo do agravo de instrumento no 0723386-46.2023.8.07.0000[4], porquanto naquele recurso simplesmente fora determinada a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, de molde a serem os sócios, dentre os quais a Sra. Andréia Aparecida Borges Pereira, citados para apresentação de suas defesas, denunciando que nada versara sobre a sucessão processual pretendida pela agravante e tampouco sobre a situação fática ora delineada, que impede a manutenção da aludida sócia no vértice subjetivo passivo do incidente. Sob esse viés intelectivo, afere-se que não sobeja viável a reinclusão da falecida sócia no executivo ante a irreversível constatação de que o óbito de integrante do quadro societário de sociedade empresária não implica, automaticamente, a transmissão de sua participação societária para os respectivos herdeiros. O óbito, em verdade, determina o exaurimento da personalidade jurídica e capacidade processual, devendo ser realizada a substituição processual da extinta, na forma legalmente ordenada, que, ressalte-se novamente, não se confunde com sucessão empresarial. Aliás, conquanto a cláusula décima terceira do contrato social autorize a continuidade da empresa entre os sócios sobreviventes com os herdeiros do falecido, não fora positivado que as sucessoras da extinta tenham prosseguido com a cota societária da genitora no desempenho da empresa, tampouco positivada qualquer resolução societária, pelo que, quanto à empresa Morelli Comércio, Representações e Importação e Exportação Ltda, CNPJ n.o 09.295.385/0001-36, o incidente sobeja passível de trânsito, a princípio, apenas quanto ao sócio remanescente. Alinhados esses argumentos e resplandecendo inexorável que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, resta obstada a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado juiz prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 139523169, p.05 (fl. 809), Cumprimento de Sentença no 0711889-42.2017.8.07.0001. [2] - ID Num. 205570007 (fls. 1.179/1.183), Cumprimento de Sentença no 0711889-42.2017.8.07.0001. [3] - ID Num. 225513877 (fls. 1.198/1.202), Cumprimento de Sentença no 0711889-42.2017.8.07.0001. [4] - ID Num. 179486208 (fls. 1.0651.076), Cumprimento de Sentença no 0711889-42.2017.8.07.0001.